Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730833-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, ADRIANE KREITLOW ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANE KREITLOW ZALTRON E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0724087-43.2019.8.07.0001), ajuizada pela AGREX DO BRASIL S.A. Antes do julgamento do agravo de instrumento, que está pautado para o dia 23/03/22, com início às 13h30 (ID 33445434), a agravada peticionou nos autos informando que foi proferida decisão colegiada no agravo de instrumento no 0717509-67, que manteve no polo passivo da execução somente as devedoras Adriane Kreitlow Zaltron, Valneide Araujo Zaltron e Viviana Magale Mullich, e excluiu os demais devedores (Claudir, Davi e Valdir). Tendo em vista que a referida matéria posta em discussão é objeto do recurso que aguarda julgamento, nada a prover. Aguardem as partes o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator